Tribunal: TJES
Processo: 0000275-41.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000275-41.2021.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHUAN DE JESUS KRETLE e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §
3
º, INCISO
I
I,
NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO
–
ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – ARTIGO 29, § 2º, DO CÓDIGO PENAL –
INCABÍVEL – D
ESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CRIME
DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO DE LESÃO CORPORAL GRAVE –
DESCABIMENTO
–
REDUÇÃO
DA
S
PENA
S
-
BASE
S

APLICADA
S
–
IMPOSSIBILIDADE
–
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “H”, DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– NÃO OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO – INCABÍVEL – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

Preliminar de cerceamento de defesa
: 1. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem protelatórias e desnecessárias e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida, o que se vislumbra no caso em apreço. Precedentes. 2. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito de latrocínio tentado, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. Restando evidenciado que os réus assumiram o risco de evento mais gravoso que apenas a subtração dos bens da vítima, ao se utilizarem de arma de fogo para perpetrar o crime, incabível o reconhecimento da figura descrita no artigo 29, § 2º, do Código Penal. Precedentes. 3. De igual modo, também se mostra descabida a desclassificação para o delito de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, sob a alegação de ausência de intenção de matar a vítima, tendo em vista que a prova amealhada durante a instrução processual se mostra suficiente para demonstrar a existência de
animus necandi
na conduta dos executores do crime, ou ao menos que assumiram o risco de produzir o resulta morte da vítima, ao efetuar disparos de arma de fogo contra ela. 4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração das penas basilares é idônea, incabível a redução das penas-bases aplicadas. 5. Restando demonstrado que a desvaloração do vetor atinente às circunstâncias do crime não ocorreu em função da idade de uma das vítimas, ou mesmo da enfermidade que outra possuía, mas sim, ante ao fato do crime ter sido praticado no período noturno, não deve ser acolhida a alegação de
bis in idem
na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. 6. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Restando demonstrado através dos elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que o crime se consumaria, incabível a modificação da redução promovida pelo magistrado sentenciante. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000275-41.2021.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHUAN DE JESUS KRETLE, PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO, KAUA SAMORA BARBOSA, ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado(s) do reclamante: MARGARETH LOMEU ABRAHAO, MALCOLM DENNIS DE OLIVEIRA FELIX, JAILSON ANDRADE MENDES, ISABELLY MALACARNE DOS PASSOS, HURIEL COSTA ESPANHOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam os autos de apelações criminais interpostas por
RHUAN DE JESUS KRETLE
,
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
,
KAUÃ SAMORA BARBOSA
e
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
, em face da sentença de fls. 428/434 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4894197), prolatada pelo magistrado da Vara Única de Águia Branca.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de
Estadual
, às fls. 02/04-verso dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
4894197
), narra,
em resumo, o
seguinte:

[...] no dia 1º de setembro de 2021, por volta das 21h30min, no Córrego do Taquarassu, Bairro Itaquaracu, em Águia Branca/ES, os denunciados RHUAN DE JESUS KRETLE, PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO (“SORRISO”), ALEX ALVES RODRIGUES DOS SANTOS e KAUÃ SAMORA BARBOSA, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, 01 (uma) motocicleta Honda CG 150, placa MQT 8501, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 (um) cofre com moedas no valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais), 02 (duas) espingardas e 01 (um) revólver calibre .38, de propriedade da vítima DARCY DA SILVA BARBOSA, resultando na tentativa de sua morte (Auto de Apreensão às fls. 53 e 98 e BAU às fls. 112/114).

Depreende-se dos autos investigativos que PAULO VITOR (“Sorriso”), ex-funcionário da vítima, e KAUÃ, planejaram o delito fornecendo aos codenunciados RHUAN e ALEX as informações de localização da residência da vítima DARCY, bem como que esta mantinha em sua casa quantia em dinheiro, além de fornecerem uma pistola 9 mm para os meliantes, que prosseguiram para a execução do crime.

Ato contínuo, ao chegarem à residência da vítima, RHUAN disfarçou solicitando um copo de água, momento em que ALEX apareceu com a arma em punho anunciando o assalto e efetuando disparo contra o ofendido, que, contudo, não foi atingido e conseguiu correr com alguns de seus familiares, trancando-se em um quarto da residência.

Segundo consta, dentro do quarto, a vítima tomou posse de seu revólver calibre.38 para se defender, caso os imputados arrombassem a porta do cômodo.

No ensejo, o imputado ALEX subiu na mesa da cozinha e pulou na geladeira, de onde conseguiu efetuar disparos de arma de fogo dentro do quarto em que DARCY estava, com o objetivo de matá-lo, obtendo êxito em atingir o ofendido no braço, indo em seguida para o quarto da mãe da vítima, afirmando que iria matá-la se DARCY não abrisse a porta.

Extrai-se que, amedrontado e já ferido no braço, DARCY decidiu abrir a porta do quarto em que estava, quando, então, ALEX e RHUAN renderam toda a família, composta por DARCY, sua esposa ANDRELINA, sua mãe IDOLORES, já idosa – com 84 (oitenta e quatro anos) de idade –, e por seu irmão portador de deficiência física (cadeirante), além de LUCIANO, amigo da família que estava na casa na hora do crime, trancando-os em um cômodo da casa.

Em seguida, os denunciados subtraíram a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 (um) cofre com moedas no valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais), 02 (duas) espingardas e 01 (um) revólver calibre .38, além de 01 (uma) motocicleta Honda CG 150, placa MQT 8501, pertencentes ao ofendido DARCY.

Posteriormente, ALEX e RHUAN fugiram, tomando destino ignorado.

Consta, ainda, que no decorrer da investigação foi realizada busca e apreensão na residência do denunciado RHUAN, ocasião em que foi ouvido pela autoridade policial e reconheceu a prática do crime, declarando a sistemática delitiva, afirmando que o codenunciado PAULO VITOR tinha conhecimento de tudo o que acontecia no local e da quantia em dinheiro que a vítima estava guardando em sua casa, relatando que “
quem passou a fita do crime foram as pessoas de SORRISO (PAULO VITOR) e Cauã, os quais indicaram o local exato da residência e levaram o interrogado e ALEX para executarem o crime
” (fl. 49).

Registra-se, por fim, que o produto do crime foi dividido entre todos os denunciados, sendo que o imputado PAULO VITOR afirmou que ficou com o revólver calibre .38 e com quantia em dinheiro (fl.51), e que o adquirente da motocicleta subtraída reconheceu por registros fotográficos o denunciado ALEX como sendo quem lhe vendeu o veículo (fl. 106/v).

Assim agindo, RHUAN DE JESUS KRETLE, PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO (“SORRISO”), ALEX ALVES RODRIGUES DOS SANTOS e KAUÃ SAMORA BARBOSA incorreram nas sanções do art. 157, §3º, II, na forma do art. 14, II, ambos do CP.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de 1º grau julgou procedente a pretensão estatal, e condenou
RHUAN DE JESUS KRETLE
,
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
,
KAUÃ SAMORA BARBOSA
e
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo o primeiro à pena de 11 (onze) anos e 06 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, o segundo à pena de 10 (dez) anos e 06 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e os outros, igualmente, à pena de 11 (onze) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo todas para serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Em razões recursais às fls. 526/553 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4894197), a defesa de
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
sustenta, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de produção de prova pericial. No mérito, requer a sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base, o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, e
a
majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa.

Já a defesa de
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
, às fls. 578/582 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4894197), pleiteia
a
majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa.

No id 5630952, a defesa de
RHUAN DE JESUS KRETLE
postula pela desclassificação da sua conduta para o crime de roubo simples, com base no instituto da cooperação dolosamente distinta (artigo 29, § 2º, do Código Penal), eis que a sua intenção era apenas contribuir para um crime de roubo, dando cobertura ao executor, e que a tentativa de morte teria se apresentado de modo diverso do pretendido por ele. Postula ainda, a desclassificação para o delito de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, sob a alegação de ausência de intenção de matar a vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e
a
majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa.

Pois bem.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO PROVA PERICIAL

Conforme relatado, a defesa de
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
suscitou, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de produção de prova pericial.

Para tanto, alega que “
[...]
considerando que o apelante fora preso na posse de 02 (dois) aparelhos celulares, a realização da prova pericial consubstanciada na
Quebra do Sigilo de Dados
dos aparelhos celulares apreendidos na posse do apelante, conforme Auto de Apreensão (fls. 52/57), poderia demonstrar, de forma objetiva, o que ele realmente falou com os réus acerca do crime, elidindo assim qualquer
sombra de dúvida
sobre a real participação do apelante na empreitada criminosa, o que demonstra claramente que o indeferimento do MM juiz sentenciante se deu com base em premissa equivocada, acarretando, via de consequência,
grave prejuízo advindo da condenação do apelante
, o que enseja a
nulidade
da r. sentença.
[...].
”.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
afastou o pedido defensivo, em duas oportunidades (decisão de fls. 357/358 e sentença de fls. 428/434, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197), ao argumento de que a perícia requerida seria inócua, haja vista a provas já produzidas.

Por ser oportuno, reproduzo as mencionadas decisões:

Por outro lado, quanto ao pedido de quebra de dados de celulares apreendidos feito pela defesa de Paulo Victor, mantém-se o indeferimento pelas razões já lançadas na decisão de fls. 297, pois, repita-se, que o réu Paulo confessou em seu interrogatório prestado perante a Autoridade Policial que comunicou aos demais denunciados que a vítima tinha trocado cheque de alto valor na praça, bem como informou que após o crime, os demais réus passaram em sua residência e dividiram o dinheiro roubado, bem como deixaram um revólver e uma espingarda (fls. 55), razão pela qual a quebra de dados dos celulares apreendidos postulada na peça defesa é medida inócua, já que o próprio réu confessou, em parte, sua participação no delito. (fl. 357-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197).

Preliminarmente, a defesa de Paulo Vitor alegou cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento do pedido de quebra de dados de celulares do acusado. Todavia, o art. 400, § 1º, do CPP confere ao juiz poderes para indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, de modo que, por entender a quebra do sigilo de dados como medida desnecessária à comprovação do crime, sobretudo por não haver indícios da utilização do aparelho celular do réu para a sua prática e diante da confissão parcial do réu, o indeferimento fundamentado na decisão de fl. 357 não configura cerceamento de defesa.
Portanto, mantém-se seu indeferimento
. (fl. 429 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197).

Ademais, conforme assente entendimento jurisprudencial, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem protelatórias e desnecessárias e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida, o que se vislumbra,
in casu
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 189.189; Proc. 2023/0391930-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Outrossim, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos.

A propósito, importante consignar o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. 2. No caso, as instâncias ordinárias, de forma motivada, consideraram a desnecessidade da realização de perícia psicológica, haja vista que a condição da vítima, que tem capacidade cognitiva reduzida, já é conhecida, pois padece de sequela neurológica de paralisia cerebral, associada a autismo "grau II" e déficit cognitivo moderado. Além disso, pretenderam evitar a revitimização do ofendido. Como não foi determinada a referida prova pericial, segundo a dicção do art. 159 do CPP, mostrou-se despicienda a nomeação de peritos assistentes, o que não impede a apresentação de parecer técnico acerca das provas trazidas aos autos. 3. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. 4. O acórdão atacado apontou que a defesa não se insurgiu no momento oportuno a respeito da psicóloga nomeada pelo Juízo processante para a realização do depoimento especial. Registrou que o referido ato não trouxe prejuízo à defesa do acusado, pois houve mera colheita de informações, sem formação de juízo de valor. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 189.189; Proc. 2023/0391930-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Portanto, não sendo verificada nenhuma irregularidade no indeferimento de pedido de produção de prova desnecessária, bem como não demonstrado nenhum prejuízo à parte, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a questão preliminar suscitada pela defesa de
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
, passo ao exame do mérito dos recursos interpostos.

Inicialmente, passo à análise dos pleitos absolutórios formulados pelas defesas de
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
e
KAUÃ SAMORA BARBOSA
, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação.

Verifico que a materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 07/09-verso, do Dossiê Consolidado de Veículo de fl. 10, dos Autos de Apreensão de fls. 57 e 102, do Auto de Constatação Provisório de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 58 e do Boletim de Atendimento de Urgência – BAU de fls. 117/117-verso, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 4894197), bem como pela prova testemunhal produzida.

Quanto à autoria, urge salientar que a denúncia asseverou que
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
e
KAUÃ SAMORA BARBOSA
seriam os autores intelectuais do crime sob apuração, eis que planejaram e repassaram as informações necessárias para
RHUAN DE JESUS KRETLE
e
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
, como por exemplo a localização da residência, e que a vítima mantinha dinheiro em espécie casa, bem como, que forneceram a arma de fogo utilizada no crime.

Nessa senda, destaco que
RHUAN DE JESUS KRETLE
, ao seu ouvido na fase inquisitorial (fls. 53/53-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197), confessou ser uma das pessoas que participaram da tentativa de latrocínio narrada na denúncia, dando detalhes de como se desenvolveu a ação delituosa, bem como, que quem teria “passado a fita” do crime foram os nacionais
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
e
KAUÃ SAMORA BARBOSA
, e que eles ainda forneceram a arma utilizada na ocasião,
in verbis
:

[...] QUE: está ciente de suas garantias fundamentais, sobretudo de permanecer calado e não produzir provas contra si mesmo; QUE aceita prestar depoimento sem a presença de um advogado; QUE sua família já sabe de sua prisão e esteve nesta Delegacia; QUE não tem filhos ou outra pessoas sob seus cuidados exclusivos; QUE nunca foi presou ou processado criminalmente;
QUE sobre o fato, disse que disse que confessa a autoria do crime de latrocínio tentado ocorrido no dia 01/09/2021 em Águas Claras; QUE quem “passou a fita” do crime foram as pessoas de “SORRISO” e CAUÃ, os quais indicaram o local exato da residência e levaram o interrogado e ALEX ALVES RODRIGUES DOS SANTOS para executarem o crime; QUE SORRISO e CAUÃ contaram que este último estava trabalhando para a vítima e sabia de tudo que acontecia no local e da quantia em dinheiro que a vítima estava guardando em sua casa, sendo a quantia de cinco mil reais; QUE ressaltaram ainda que todos na casa eram pessoas de idade e só tinha uma “cara mais novo”, o que facilitava a empreitada; QUE SORRISO arrumou uma pistola 9mm para ALEX e o interrogado foi sem arma
; QUE depois de renderem a família que o interrogado pegou a arma da vítima e passou a portar; QUE chegaram na casa da vítima disfarçando e o interrogado pediu água; QUE quando a vítima pegou a água, ALEX já saiu apontando a arma para a vítima e anunciando o assalto; QUE a vítima correu para dentro de casa e se escondeu em um quarto; QUE o interrogado ficou do lado de fora com um homem que estava na varanda e o rendeu, amarrando-o; QUE ALEX e a vítima, dentro de casa, começaram a trocar tiros e um dos disparos de ALEX acertou o braço da vítima; QUE o interrogado levou o rapaz que estava na varanda para dentro do banheiro e colocou também um deficiente e uma senhora que estava na casa, todos trancados no banheiro; QUE ALEX pegou a senhora e apontou a arma para a cabeça dela e disse “se você não me entregar o dinheiro e o revólver, vou matar ela”; QUE a vítima entrou o que estavam pedindo e trancaram novamente a velha no banheiro; QUE perguntaram à vítima aonde estavam as armas e encontraram uma garrucha, uma espingarda cal 36 e um rifle pequeno “de pente”; QUE perguntaram se a vítima tinha alguma moto e este lhes disse que tinha uma no cômodo; QUE pegaram as chaves, trancaram todos dentro de casa e fugiram com a moto da vítima, uma CG 150, 2006, de cor prata;
QUE foram direto em Boa Vista, na casa de SORRISO, deixaram com ele o revólver calibre .38 da vítima, dividiram o dinheiro e foram para São João de Itaperuna, na casa da mãe do ALEX; QUE alguns dias depois, foram novamente na casa de SORRISO e deixaram com ele o rifle da vítima para que ele levasse a um amigo para mandar fazer o pente da arma; QUE não sabe dizer se SORRISO mandou fazer o equipamento ou se vendeu o rifle
; QUE venderam a espingarda cal. 36 da vítima para uma pessoa chamada CAIO, o qual tem um bar em São João e mora em Barra de São Francisco; QUE venderam tal arma por quinhentos reais; QUE em seguida, venderam a motocicleta da vítima por dois mil reais para um rapaz que não conhece que mora na localidade de Barro Preto, perto de Itaperuna, indo por Vila Paulista; QUE ALEX e o interrogado dividiram o dinheiro e seguiram suas vidas; QUE na data de hoje, estava em sua casa quando um carro descaracterizado chegou com dois homens que posteriormente soube que eram policiais militares da P2 - chegaram em perguntaram para o cunhado do interrogado para que lado era Vila Paulista; QUE o interrogado estava dentro de casa e apareceu na varanda para ver do que se tratava, momento em que os homens anunciaram que eram policiais e efetuaram a prisão do interrogado; QUE posteriormente lhes mostraram o Mandado de Prisão, tomando ciência;
QUE encontraram com o interrogado a garrucha da vítima e as munições que dividiram após o roubo
; QUE encontraram a quantia de trezentos e vinte e quatro reais, restante do dinheiro da venda da motocicleta;
QUE encontraram também o molho de chaves do carro e casa da vítima
. [...].

Ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 356 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197), o réu
RHUAN DE JESUS KRETLE
se retratou, vindo a afirmar que não teria prestado depoimento na delegacia de polícia, e que apenas teria assinado uma folha que lhe entregaram.

Em que pese tal situação, importante salientar que os Policiais Militares Leonardo Fregonassi Bortolotti e Renilton Ferreira Pires, que participaram do cumprimento do Mandado de Prisão e Busca e Apreensão Domiciliar, que resultou na prisão de
RHUAN DE JESUS KRETLE
, afirmaram que ouviram ele confessar. Senão, vejamos:

[...]
QUE: O declarante e sua equipe foram designados para cumprir um mandado de prisão e busca e apreensão domiciliar, número do processo 000016979.2021.8.08.0057, expedido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Comarca de Águia Branca Ronaldo Domingues de Almeida, em desfavor de R
h
uan de Jesus Kretle e Alex Alves Rodrigues dos Santos
; QUE a informação passada era de que os indivíduos iriam fugir da cidade, nesta data;
QUE a equipe da P2, composta pelo Sgt Souza Roriz e Cb Xavier, deslocaram com o apoio do Sgt Joel e o PC Marcio até a residência de Rhuan, onde o encontraram na porta da residência, sendo ele abordado na companhia de Giliard Ferreira da Costa; Que após abordagem solicitaram o apoio do restante da equipe para realizar a busca e apreensão na residência, que foi acompanhada por Rhuan; Que durante as buscas foi encontrado no quarto de Rhuan uma Garrucha chumbeira, um molho de chaves contendo uma chave de automóvel, uma balança, cinco munições intactas, um cartucho deflagrado, um celular marca samsung cor dourada, dois pen drives e R$324,00; QUE todo esse material proveniente de um roubo praticado por Rhuan no Distrito de Águas Claras, município de Águia Branca
;
QUE Ao perguntar Rhuan sobre as outras armas que foram roubadas ele disse que uma delas estaria com um indivíduo chamado “Sorriso” e a outra com Cauan
, que possui um Honda CB 300 de cor vermelha; [...];
QUE Prosseguiram então até a casa de “Sorriso”, que posteriormente foi identificado como Paulo Vitor Salvador Roberto, e mantivemos uma conversa com ele; QUE Paulo Vitor relatou que a outra arma roubada, um revolver, estaria de posse de um tal de Vitinho, morador de Monte Senir, em Barra de São Francisco, porém que seria de sua propriedade
; QUE se deslocaram até a casa de Vitinho, que posteriormente foi identificado como Vitor Machado Cardoso Rodrigues, e mantivemos contato com sua irmã Bianca Machado Cardoso Rodrigues que nos informou que Vitor não se encontrava; Que durante conversa com Bianca visualizamos Vitor chegando em uma moto e que ao perceber nossa presença fugiu do local, não sendo possível localiza-lo; Que o celular de Bianca Tocou e Vitor manteve contato com ela perguntando sobre o motivo de nossa presença, fato que lhe foi informado; Que ao indaga-lo sobre onde estaria a arma este disse que estava escondida no quarto de sua mãe, no guarda roupas;
Que Bianca foi ao local acompanhada pelo Sgt Souza Roriz onde foi feita a apreensão de um revolver cal. 38 special, número 1867273, municiado com cinco munições intactas, capaz de ofender a integridade física de alguém. Que esta arma se trata de uma daquelas roubadas no Distrito de Águas Claras
. Como não foi possível localizar Vitor somente o revolver foi apreendido;
QUE Rhuan informou ainda que Paulo Vitor foi quem indicou o local do roubo em Águas Claras e emprestou um pistola calibre 9mm, a qual foi usada
no
roubo, e que
ele
e Cauan participaram da partilha do dinheiro e das armas roubadas
; [...]. (Leonardo Fregonassi Bortolotti – fls. 51/51-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197).

[...]
QUE: O declarante participou da ocorrência e confirma o teor do BU; que quando chegaram no local de cumprimento da busca encontraram Rhuan na porta da residência
, sendo ele abordado na companhia de Giliard Ferreira da Costa;
Que após abordagem solicitaram o apoio do restante da equipe para realizar a busca e apreensão na residência, que foi acompanhada por Rhuan; Que durante as buscas foi encontrado no quarto de Rhuan uma Garrucha chumbeira, um molho de chaves contendo uma chave de automóvel, uma balança, cinco munições intactas, um cartucho deflagrado, um celular marca samsung cor dourada, dois pen drives e R$324,00; QUE todo esse material proveniente de um roubo praticado por Rhuan no Distrito de Águas Claras, município de Águia Branca; QUE perguntaram a Rhuan sobre as outras armas que foram roubadas ele disse que uma delas estaria com um indivíduo chamado “Sorriso” e a outra com Cauan
, que possui um Honda CB 300 de cor vermelha; QUE Giliard foi liberado no local, sem lesão corporal;
QUE prosseguiram então até a casa de “Sorriso”, que posteriormente foi identificado como Paulo Vitor Salvador Roberto, e mantivemos uma conversa com ele; QUE Paulo Vitor relatou que a outra arma roubada, um revolver, estaria de posse de um tal de Vitinho, morador de Monte Senir, em Barra de São Francisco
, porém que seria de sua propriedade; QUE se deslocaram até a casa de Vitinho, que posteriormente foi identificado como Vitor Machado Cardoso Rodrigues, e mantivemos contato com sua irmã Bianca Machado Cardoso Rodrigues que nos informou que Vitor não se encontrava; Que durante conversa com Bianca visualizamos Vitor chegando em uma moto e que ao perceber nossa presença fugiu do local, não sendo possível localiza-lo; Que o celular de Bianca Tocou e Vitor manteve contato com ela perguntando sobre o motivo de nossa presença, fato que lhe foi informado; Que ao indaga-lo sobre onde estaria a arma este disse que estava escondida no quarto de sua mãe, no guarda roupas;
Que Bianca foi ao local acompanhada do Sgt Souza Roriz onde foi feita a apreensão de um revolver cal. 38 special, número 1867273, municiado com cinco munições intactas, capaz de ofender a integridade fisica de alguém. Que esta arma se trata de uma daquelas roubadas no Distrito de Águas Claras
; QUE como não foi possível localizar Vitor somente o revolver foi apreendido;
QUE Rhuan informou ainda que Paulo Vitor foi quem indicou o local do roubo em Águas Claras e emprestou um pistola calibre 9mm, a qual foi usada no roubo, e que ele e Cauan participaram da partilha do dinheiro e das armas roubadas
; [...]. (Renilton Ferreira Pires – fls. 52/52-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197).

Ouvidos em juízo (mídia de fl. 356 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197), os mencionados agentes de segurança confirmaram o teor das suas declarações, tendo o Policial Militar afirmado novamente que “
[...], Rhuan confessou a participação no crime e disse que Paulo Vitor havia
indicado o local do roubo e participado da divi
são
dos bens roubados, acrescentando que Paulo Vitor e Kauã lhe forneceram uma arma de calibre 9 mm para a prática do crime e que outra arma estaria com Paulo Vitor.
[...].
”, conforme transcrito na sentença pelo magistrado da Vara Única de Águia Branca.

Nessa senda, importante rememorar que o réu
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
, na fase inquisitorial (fls. 55/55-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197), confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia,
in verbis
:

[...];
QUE nesse momento, o interrogado decidiu falar a verdade sobre a sua participação no crime; QUE o interrogado ficou sabendo da boca do povo que DARCI tinha trocado um cheque de alto valor na praça; QUE não sabia exatamente quando era, mas, falou para CAUÃ, RHUAN e ALEX
; QUE nega que tenha mostrado a casa de DACRI e ou dito qualquer coisa sobre o que eles tinha dentro de casa e em quantos eram;
QUE sua participação foi apenas essa; QUE após cometerem o roubo, realmente passaram na casa do interrogado e repartiram o dinheiro; QUE como não teve grande participação na trama, deram-lhe apenas a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); QUE dias depois, deixaram o revólver da vítima com o interrogado e a espingarda porque CAUÃ passaria lá para pegar a espingarda e a levar a um amigo para colocar um carregador
. [...].

Ao ser interrogado na fase judicial (mídia de fl. 356 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197), o apelante
PAULO VITOR
confirmou o teor de suas declarações.

Também merece ser salientado que o réu
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
, em juízo (mídia de fl. 356 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197), confessou ter participado do crime juntamente com
RHUAN DE JESUS KRETLE
, e que teria recebido informações para a prática do crime por pessoas que trabalhavam para a vítima.

Afirmou, ainda, que o dinheiro roubado foi dividido em 04 (quatro) partes, ou seja, entre ele e
RHUAN DE JESUS KRETLE
, e os 02 (dois) mandantes, que ele não teria conhecido.

Por fim, importante rememorar que a vítima Darcy da Silva Barbosa, na fase inquisitorial (fls. 22/22-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197), afirmou que os assaltantes pediam que ele entregasse a quantia exata que ele tinha em casa, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, em juízo (mídia de fl. 356 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197), afirmou que seu primo, o réu
KAUÃ SAMORA BARBOSA
, tinha conhecimento de que ele tinha essa quantia em casa, pois ele trabalhava lá, e, inclusive, tinha ido ao banco juntamente com a sua esposa.

Disse, também, que o dinheiro foi sacado na terça-feira, e o crime aconteceu no dia seguinte, bem como, que após os fatos,
KAUA SAMORA BARBOSA
sumiu da sua propriedade.

Por ser oportuno, enfatizo que a vítima Andrelina Vitalina Alves de Souza, ao prestar suas declarações em juízo (mídia de fl. 356 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4894197), afirmou que somente o réu
KAUA SAMORA BARBOSA
tinha conhecimento do cheque que foi sacado.

Assim, diante da prova produzida durante a instrução probatória, verifica-se que restou suficientemente demonstrado que os réus
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
e
KAUÃ SAMORA BARBOSA
foram os responsáveis por indicar a pretensa vítima do crime roubo praticado por
RHUAN DE JESUS KRETLE
e
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
, razão pela entendo ser incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa dos mesmos.

Outrossim, no que diz respeito aos pleitos desclassificatórios formulados pela defesa de
RHUAN DE JESUS KRETLE
, tenho que os mesmos padecem de fundamento.

In casu
, como já demonstrado, os acusados
RHUAN DE JESUS KRETLE
e
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
se dirigiram até a casa da vítima, portando uma arma de fogo, que inclusive fora cedida pelos mentores intelectuais do crime, situação que evidencia que todos assumiram o risco de evento mais gravoso que apenas a subtração dos bens da vítima, o que impede o reconhecimento da figura descrita no artigo 29, § 2º, do Código Penal. Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. LATROCÍNIO CONSUMADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 3º, II, DO CPB E ART. 244-B, § 2º, DO ECA). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 C/C ART. 244-B DO ECA). RECURSOS DA DEFESA. 1. Mérito. Recursos de Rafael valentim da Silva, Francisco Martins de oliveira (V. "chico") e silas José da Silva oliveira. 1. 1.
Pleito de desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado. Alegação de cooperação dolosamente distinta. Descabimento. Subtração de pistola de um agente penitenciário mediante violência exercida com arma de fogo. Ciência dos agentes quanto à utilização de revólver pelo adolescente durante a abordagem
. Previsibilidade da possibilidade de reação do agente penitenciário. Precedentes STJ e TJCE. [...]. 2. Não assiste razão aos apelantes Rafael valentim da Silva, Francisco Martins de oliveira (V. "chico") e silas José da Silva oliveira, todos assistidos pela defensoria pública,
quanto ao pleito de desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, mediante reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, pois não teriam animus necandi na conduta. Ainda que inicialmente tivessem a intenção somente de realizar a subtração do bem, todos assumiram o risco do evento morte ao utilizarem arma, cumprindo ressaltar que "a ciência a respeito da utilização de arma de fogo no delito de roubo impõe, a princípio, a responsabilização de todos os agentes por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da ação criminosa em que todos contribuem para realização do evento típico", conforme entendimento do STJ em situações análogas
. [...]. (TJCE; ACr 0008772-63.2018.8.06.0135; Fortaleza; Terceira Camara Criminal; Relª Juíza Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; Julg. 04/06/2024; DJCE 11/06/2024; Pág. 291).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. Desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para o de roubo majorado consumado. Improcedência. Incabível a tese de cooperação dolosamente distinta. Hipótese de coautoria mediante divisão de tarefas. Presença tanto do animus furandi quanto do animus necandi na conduta. 2. Absolvição do crime previsto no art. 244-b do ECA. Inviabilidade. Erro de tipo não comprovado. Art. 156 do CPP. Réu que conhecia previamente o menor envolvido na empreitada criminosa. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. 1.
É inviável o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2º, do Código Penal, com a subsequente desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado, na modalidade consumada, quando o contexto fático-probatório dos autos evidencia que o apelante estava ciente desde o início que havia arma de fogo, e inclusive portava uma consigo durante o assalto, de modo que sabia que o plano envolvia, ao fim, ainda que eventualmente, ceifar a vida das vítimas. Seja para garantir a subtração do seu patrimônio, seja para assegurar a impunidade dos envolvidos. , e, ainda assim, aceitou concorrer para a empreitada com os demais agentes, o que demonstra a adesão e a aceitação do réu em face do risco de produzir o resultado morte
. 2. Não é viável a tese de erro de tipo, se a alegação defensiva encontra-se desacompanhada de qualquer elemento de prova capaz de respaldá-la, não bastando a simples alegação de que desconhecia a menoridade do comparsa, especialmente ao considerar que eles se conheciam anteriormente ao fato e até mesmo moravam na mesma rua. (TJMT; ACr 1002452-91.2022.8.11.0040; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 03/04/2024; DJMT 04/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E LATROCÍNIO CONSUMADO EM CONCURSO FORMAL.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO OU PARA ROUBO SIMPLES. Impossibilidade. Apelante assumiu o risco do resultado mais gravoso. Conjunto probatório apto a demonstrar o elemento subjetivo do delito de latrocínio. Precedentes do STF e do STJ
. Manutenção da condenação. Pleito de reconhecimento da participação de menor importância. Rejeitado. Relevância da conduta do apelante. Apelo conhecido e não provido. (TJAL; APL 0023485-15.2011.8.02.0001; Maceió; Câmara Criminal; Rel. Des. José Carlos Malta Marques; DJAL 10/11/2023; Pág. 272).

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. INOCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEIÇÃO. ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. CRIME FORMAL. SÚMULA Nº 500 DO STJ. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. TESE DESCABIDA.
Comprovadas a autoria, materialidade e tipicidade do crime de latrocínio tentado descrito na denúncia, pela palavra da vítima e testemunhos colhidos em juízo, resulta inviável a absolvição ou desclassificação para o delito de roubo majorado, mediante reconhecimento da cooperação dolosamente distinta
. 2. Não há como reconhecer a participação de menor importância, pois comprovado nos autos que os agentes participaram efetivamente da empreitada criminosa, em unidade de desígnios e nítida divisão de tarefas. 3. O crime de corrupção de menor é formal, pouco importando se o menor já era corrompido para sua configuração. Inteligência da Súmula nº 500 do STJ. 4. Diante da procedência da pretensão punitiva estatal, deve o réu ser condenado no pagamento das custas processuais. Inteligência do artigo 804 do CPP. (TJMG; APCR 0011740-82.2022.8.13.0183; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dirceu Walace Baroni; Julg. 23/11/2023; DJEMG 24/11/2023).

De igual modo, também se mostra incabível a desclassificação para o delito de roubo qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, sob a alegação de ausência de intenção de matar a vítima, tendo em vista que a prova amealhada durante a instrução processual se mostra suficiente para demonstrar a existência de
animus necandi
na conduta de
ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
, ou ao menos que assumiu o risco de produzir o resulta morte da vítima, ao efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, conforme assente na jurisprudência pátria. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LATROCÍNIO TENTADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. SUBTRAÇÃO E RESULTADO MORTE QUE SOMENTE NÃO OCORRERAM POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE. FORMA TENTADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS FURANDI E ANIMUS NECANDI DA CONDUTA COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ALMEJADA VALORAÇÃO NEUTRA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. QUANTUM EXASPERADO DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE. PENA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. 01.
Não há se falar em atipicidade da conduta ou desclassificação para o crime de lesão corporal, uma vez que o apelante, além de agir com nítido animus furandi, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, de modo a evidenciar o animus necandi da conduta
. 02. Resultados naturalísticos (subtração e morte) que somente não aconteceram por circunstâncias alheias à vontade do agente, a ensejar a modalidade tentada do crime previsto no artigo 157, §3º, II, do Código Penal. [...]. (TJMT; ACr 1004341-86.2023.8.11.0059; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Hélio Nishiyama; Julg 11/06/2024; DJMT 14/06/2024).

APELAÇÃO. CRIMES DE LATROCÍNIO, NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, §3º, II C/C ART. 14, II, DO CP). DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL OU ROUBO SIMPLES TENTADO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO DOLO DE SUBTRAIR E DO ANIMUS NECANDI. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CÚMULO MATERIAL DAS REPRIMENDAS. [...]. 2.
A Desclassificação da conduta, para os Delitos de Roubo Simples Tentado ou Lesão Corporal, é inviável, quando demonstrado o dolo do Agente de subtrair e de matar, ainda que eventual, não se exigindo, para configuração do Delito de Latrocínio Tentado, a ocorrência do resultado morte (Precedentes do STJ)
. [...]. (TJMG; APCR 0030182-27.2023.8.13.0518; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini; Julg. 10/04/2024; DJEMG 11/04/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I.
Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. II. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que "o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade" (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013)
. [...]. (STF; HC-AgR 232.036; GO; Primeira Turma; Rel. Min. Cristiano Zanin; Julg. 09/10/2023; DJE 16/10/2023).

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria das penas aplicadas.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...]. 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria,
o
ju
iz
de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, assim valorou as circunstâncias judiciais
em relação aos réus
RHUAN DE JESUS KRETLE
e
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
:

DOSIMETRIA DA PENA: QUANTO AO RÉU RHUAN DE JESUS KRETLE

Primeiramente, reconhece-se fato que aumenta o grau de culpabilidade do réu, pois executou diretamente o crime com o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, o que ultrapassa a sua gravidade em concreto. Quanto aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui outra condenação penal. Em relação à conduta social e à personalidade, não se observa nos autos elementos suficientes para torná-las negativas. Os motivos do crime são inerentes a seus elementos essenciais: obtenção de lucro pela via ilícita. As circunstâncias são desfavoráveis, pois o réu praticou o crime contra diversas vítimas, restringindo a liberdade de algumas delas e dentro da residência destas em período noturno. As consequências são consideradas desfavoráveis, pois, segundo a vítima (mídia fl. 356), os réus destruíram ou depreciaram parte de seus bens. Não há provas de que os comportamentos das vítimas tenham contribuído para a execução do delito. Assim sendo, estabeleço como suficiente à prevenção e reprovação do crime a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

DOSIMETRIA DA PENA: QUANTO AO RÉU PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO

Inicialmente, reconhece-se fato que aumenta o grau de culpabilidade do réu, pois planejou o crime que foi executado por outros com o uso de arma de fogo e em concurso de pessoas, o que ultrapassa sua gravidade em concreto. Em relação aos antecedentes, verifica-se que o réu não possui outra condenação penal. Quanto à conduta social e à personalidade, não se observa nos autos elementos suficientes para tomá-las negativas. Os motivos do crime são inerentes a seus elementos essenciais: obtenção de lucro pela via ilícita. As circunstâncias do crime são especialmente desfavoráveis, pois foi praticado contra diversas vítimas, algumas com as quais o réu trabalhara, além de ter sido cometido na residência das vítimas em período noturno. As consequências são consideradas desfavoráveis, pois, de acordo com a vítima, os réus destruíram ou depreciaram parte de seus bens. Não há provas de que os comportamentos das vítimas tenham contribuído para a execução do delito. Assim sendo, estabeleço como suficiente à prevenção e reprovação do crime a
pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão
.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
o
magistrad
o
sentenciante
se utilizou de fundamentação
i
dônea
ao
desvalorar tal circunstância
em relação a
ambos acusados
,
tendo em vista
que
abordou
elemento exorbitante da conduta d
eles
,
qual
seja,
a utilização de arma de fogo e o concurso de agentes
.

Sobre
o tema, colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s
:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (DUAS VÍTIMAS). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. ANIMUS NECANDI. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). INTERVALO ENTRE OS PATAMARES MÁXIMO E MÍNIMO COMINADOS ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. QUANTUM DE REDUÇÃO. FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. 3. O fato de o crime ter sido praticado mediante premeditação e em concurso de agentes extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade
[...]
. (TJDF; APR 07121.49-52.2023.8.07.0020; 181.9217; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 22/02/2024; Publ. PJe 01/03/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II DO CPB). RECURSO DA DEFESA.
[...]
. De acordo com a sentença, verifica-se que o juiz singular valorou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, na primeira fase.
A valoração negativa da culpabilidade considera o grau de dolo ou culpa do agente, bem como sua consciência e voluntariedade na prática do delito. Conforme bem demonstrou o magistrado sentenciante, o comportamento do apelante em conluio com outro agente em visitar o comércio anteriormente, com o propósito de escolher o momento mais adequado para a realização do roubo com emprego de arma de fogo, denota uma culpabilidade agravada, uma vez que ficou demonstrado um grau de premeditação e de aproveitamento da vulnerabilidade das vítimas, emprestando-se maior frieza e astúcia para consumação do crime
. Nesse sentido, a premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, autorizando a majoração da pena-base (STJ, AGRG no aresp 288922/se, AGRG no aresp 235526/SP, HC 221761/SP).
Para além da premeditação, o concurso de agentes também foi considerado como fator de exasperação deste vetor, o que guarda consonância com a jurisprudência pátria, razão pela qual o desvalor deve ser mantido
.
[...]
. . (TJCE; ACr 0052047-13.2020.8.06.0064; Caucaia; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; Julg. 16/04/2024; DJCE 22/04/2024; Pág. 342).

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. REFORMA DA PENA. DOSIMETRIA EFETUADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SEM APONTAMENTO DE CRITÉRIOS ARITMÉTICOS CLAROS. Possibilidade de suplementar a fundamentação do magistrado, sem aumentar a pena final.
Manutenção da valoração negativa da culpabilidade. Crime praticado na companhia de adolescente, uso de arma de fogo e pretensão de subtrair múltiplos objetos
.
[...]
. (TJAL; RevCr 0805807-68.2022.8.02.0000; São Miguel dos Campos; Tribunal Pleno; Rel. Des. José Carlos Malta Marques; DJAL 03/05/2023; Pág. 30).

Q
uanto às circunstâncias do crime
perpetrado pelos réus
, verifico
como
assertiva
a
decisão de negativá-la ante
ao fato d
o crime ter sido praticado no período noturno,
eis que de
acordo com a jurisprudência pátria, tal situação se mostra
apta para tal fim,
diante da
diminuição da visibilidade e da vigilância,
in verbis
:

APELAÇÃO. ROUBO. PLEITO DEFENSIVO OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO.
[...]
.
Manutenção da exasperação decorrente das circunstâncias do crime, pois restou comprovado que o apelante praticou o crime de roubo durante o repouso noturno (o que, à evidência, facilita o cometimento do ato criminoso), no período de cumprimento de pena por outro delito, o que revela maior reprovabilidade à sua conduta. Precedente do STJ.

[...]
. (TJSP; ACr 1533473-92.2023.8.26.0228; Ac. 17883228; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; Julg. 11/05/2024; DJESP 16/05/2024; Pág. 1903).

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
[...]
. 6.
Esta Turma considera que a prática do crime durante o período noturno confere maior gravidade à empreitada delitiva, justificando a valoração desfavorável da vetorial circunstâncias do crime
.
[...]
. (TRF 4ª R.; ACR 5000648-35.2023.4.04.7017; PR; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Ângelo Roberto Ilha da Silva; Julg. 07/11/2023; Publ. PJe 08/11/2023).

APELAÇÃO CRIME. CRIMES DE LATROCÍNIO E ESTUPRO. ARTIGO 213, CAPUT, E ARTIGO 157, §3º, INCISO II, AMBOS DO CP. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
[...]
.
Crime de latrocínio que teve a pena-base exasperada em virtude da valoração negativa do vetor circunstância do crime uma vez que praticado durante o período de repouso noturno
.
[...]
. (TJPR; ACr 0001202-20.2020.8.16.0089; Ibaiti; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. João Domingos Küster Puppi; Julg. 30/11/2021; DJPR 01/12/2021).

N
a sequência, d
estaco que a fundamentação utilizada pel
o
magistrad
o
para desvalorar
o vetor relativo
a
s consequências do crime
também
s
e mostra
i
dônea,
eis que
de acordo com a jurisprudência pátria, é possível o agravamento da pena
nos crimes patrimoniais em função do prejuízo suportado pela vítima,
q
uando ele for excepcional.

In casu
,
tenho que
restou
devidamente
demonstrado que a ação delituosa resultou
em dano superior ao inerente ao tipo penal
sob apuração,
eis que
além de subtraírem o patrimônio da vítima, ainda danificaram diversos itens da residência, como, por exemplo, um guarda-roupas e portas
da propriedade.

Ademais, imperioso ressaltar que apenas parte dos bens subtraídos foram recuperados e,
ainda,
que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não fora restituída à vítima,
deve ser considerada, pois evidenc
i
a
a relevância do valor econômico do prejuízo suportado pela vítima,
inclusive, por ser tratar de pequeno produtor rural
.

Sobre o tema,
destaco os seguintes julgados
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS. INVIABILIDADE. INERENTE AO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUAÇÃO. ACOLHIMENTO. ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO PREMIADA. INAPLICABILIDADE. FALTA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
[...]
. 3.
O prejuízo de ordem material deve ser avaliado conforme a capacidade econômica da vítima e a valoração negativa, para exasperação da pena-base, só deve ocorrer quando o prejuízo experimentado pelo ofendido se revelar elevado e desproporcional
.
[...]
. (TJRO; ACr 7017814-11.2023.822.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Jorge Ribeiro da Luz; Julg. 07/05/2024).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, C/C. ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ART. 251, § 2º, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 2, § 2, DA LEI N.º 12.850/2013. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AFASTAR VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAR AGRAVANTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DO FICÇÃO JURÍDICA DO CRIME CONTINUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. 3.
No mesmo sentido está a jurisprudência em teses do STJ, que na sua 26ª edição fixou a tese, segundo a qual o expressivo prejuízo causado à vítima, justifica o aumento da pena-base em razão das consequências do crime
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMA; ACr 0000016-27.2017.8.10.0026; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Samuel Batista de Souza; DJNMA 26/04/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TRÊS VÍTIMAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. ADEQUAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXARCEBADO. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO. [...]. VI.
As consequências do crime devem ser avaliadas como circunstância judicial desfavorável, quando comprovado que a vítima sofreu prejuízo exacerbado em razão do delito
. [...].. (TJDF; APR 07058.99-42.2023.8.07.0007; 184.5365; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 11/04/2024; Publ. PJe 24/04/2024).

Portanto, há elemento concreto para a não fixação da pena-base no mínimo legal. Dessa forma, observo que a pena basilar merece ser mantida no patamar fixado no primeiro grau, considerando que há circunstâncias judiciais desfavoráveis e que ainda a fixou próximo ao mínimo legal do tipo penal em questão.

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam as penas-bases dos apelantes
RHUAN DE JESUS KRETLE
e
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução das penas basilares aplicadas.

Acerca do pedido de afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, sob a alegação de
bis in idem
, eis que “
[...]
o fato do crime ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos e contra enfermo, fora utilizado tanto agravar a pena na segunda fase da dosimetria da pena, quanto para elevar a pena base na primeira fase da dosimetria da pena,
[...].
”, formulado pela defesa de
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
, observo não assistir razão ao mesmo.

Nessa senda, em conformidade com o já exposto, urge salientar que a desvaloração do vetor atinente às circunstâncias do crime não ocorreu em função da idade de uma das vítimas, ou mesmo da enfermidade que outra possuía, mas sim,
ante
ao fato d
o crime ter sido praticado no período noturno.

Assim, ao contrário do delineado pela defesa do apelante
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
, incabível o acolhimento da alegação de
bis in idem
na aplicação da
agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Por fim, passo à análise dos pedidos formulados pelas defesas de
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
,
RHUAN DE JESUS KRETLE

e

ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
,
de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Nessa senda, destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado.

Quanto ao tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V -
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.932; Proc. 2024/0049986-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/05/2024).

No caso sob exame, observo que, ao contrário do alegado pelas defesas de
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
,
RHUAN DE JESUS KRETLE

e

ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
, a consumação do crime de latrocínio quase aconteceu, eis que, inicialmente, a vítima quase foi atingida por disparos de arma de fogo em sua direção, e após correr e se trancar em um dos cômodos da residência, continuou sendo ameaçada de morte, e que somente se entregou depois que foi atingida por um disparo, que passou próximo a sua cabeça, e atingiu seu ombro.

Mediante o exposto, pontuo que,
in casu
, a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo não merece ser aplicada, devendo ser mantida a fração fixada pelo magistrado sentenciante, eis que os elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que o acusado iria consumar o delito.

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5.
A redução de pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, pois o delito quase foi consumado, o que não aconteceu por razões alheias à vontade do agente. Fundamentação que se mostra idônea
. [...] (STJ; HC 174.275; 2010/0096634-5; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/06/2013; Pág. 1328).

Portanto, observo que deve ser mantido o patamar fixado pelo magistrado sentenciante relativo ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa para os réus
PAULO VITOR SALVADOR ROBERTO
,
RHUAN DE JESUS KRETLE

e

ALEX RODRIGUES DOS SANTOS
.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO
S
MESMO
S
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.